Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DISCUSSÃO SOBRE VALORES DE ALUGUÉIS OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO DIVERSO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS TERMOS AJUSTADOS. APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE COISAS DO CÓDIGO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS BENS IMÓVEL E MÓVEIS LOCADOS. ART. 569, INCISO IV, DO CC.
1. A discussão sobre aluguéis devidos pela utilização de imóvel e equipamentos locados, objeto de acordo homologado entre as partes em processo diverso, não pode ser conhecida no âmbito de novo processo judicial que pretende ver rescindido o contrato firmado, com fundamento no inadimplemento da parte, sob pena de violação à coisa julgada.
2. À luz da natureza do contrato de arrendamento ou locação de coisa (imóvel ou móvel), é dever do arrendatário ou locatário a restituição da coisa, ao término da relação contratual, no estado em que a recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais ao uso regular, nos termos do art. 569, inciso IV, do CC.
3. Apelo não provido.